Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. APELAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. PROVA. CONTRATO. PRORROGAÇÃO. VÍNCULO OBRIGACIONAL. PRESENÇA. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação regulada pela Lei no. 8.245/91, na qual o autor requer o despejo e o pagamento das prestações vencidas e vincendas.

2. Na ação de cobrança de prestações vencidas de contrato de aluguel, compete à parte autora comprovar o descumprimento contratual pela parte ré, com a inadimplência dos aluguéis convencionados; ao réu, comprovar que não subsiste a relação jurídica assinalada ou que efetuou o pagamento das parcelas vencidas.

3. O ônus probatório autoral não deve ser sobrelevado pela participação da Curadoria Especial, pois presentes as premissas fáticas da relação obrigacional pelo tempo deduzido na peça inaugural, o que conduz a premissa que existe razão para que seja reconhecida a procedência da pretensão em espeque.

4. Recurso não provido.